Tribunal: TJPA
Processo: 0010849-84.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________________
PROCESSO N°.
0010849-84.2016.8.14.0008

1a TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA
APELANTES: RÔMULO CEZAR PERREIRA LEAL

JOSÉ LUIZ DIAS DE LIMA
RONY CORRÊA BARROS
RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL
DANIEL DA ROCHA LIRA EMERSON BRITO MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por RÔMULO CEZAR PERREIRA LEAL, JOSÉ LUIZ DIAS DE LIMA, RONY
CORRÊA BARROS, RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL, DANIEL DA ROCHA LIRA e EMERSON BRITO MELO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP
contra a
v.
sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, incisos I e II, (roubo qualificado) por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, e art. 333 (corrupção ativa), c/c art. 69, ambos do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 05.09.2016, os denunciados mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Lira Felipe Damião, Maicon da Silva, Pontierelo Cristo de Jojevie e Damião Felipe, subtraíram a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), cheques, cartões de crédito, documentos pessoais, seis anéis de ouro, dois cordões, dois celulares, três relógios, um cofre contendo a importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e um ventilador.

Foram denunciados pelos crimes tipificados nos arts. 157, §2°, incisos I e II, (roubo qualificado), art. 288 (quadrilha ou bando), art. 333 (corrupção ativa), todos do CP.

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar os réus nas sanções punitivas art. 157, §2°, incisos I e II, (roubo qualificado) por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, e art. 333 (corrupção ativa), c/c art. 69, ambos do CP.

Os réus foram condenados às penas:

- RÔMULO CEZAR FERREIRA LEAL, JOSÉ LUIZ DIAS DE LIMA, RONY CORREA BARROS, RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL e EMERSON BRITO MELO: 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias- multa;
- DANIEL DA ROCHA LIRA: 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Inconformados, os apenados interpuseram Recursos de Apelação, pugnando nas RAZÕES, pela fixação das penas-base no mínimo legal. No tocante ao acusado RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL, a defesa pugna, também, pela sua absolvição (fls. 970/976 e 979/983-v - Vol. V).

Em CONTRARRAZÕES, a representante do Parquet pugnou pelo improvimento dos Apelos, no intuito de que seja integralmente mantida a condenação dos acusados (fls. 986/992 - Vol. V). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Os pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal, não merecer prosperar.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

O magistrado
a quo
ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, dos crimes em análises, aplicou as sanções-iniciais entre seus graus mínimos e médios (fls. 886/899 - Vol. V) de forma proporcional e adequada aos casos em concreto.

Em relação ao pedido de absolvição do apelante RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL, o mesmo deve ser julgado improvido, como muito bem salientou o Custos Legis,
verbis (fls. 1024/1026):

¿Nas razões recursais, o apelante discordou da fundamentação do v. decisum, requerendo sua
absolvição,
entretanto,
não merece amparo a irresignação,
diante da comprovação cabal da autoria e da materialidade dos delitos atribuídos ao mesmo.

Veja-se que o apelante, nas razões do Apelo, não produziu provas que justifiquem a absolvição pretendida e, embora negue a autoria delitiva, todas as circunstâncias que envolveram a sua captura caminham nessa direção.

A
MATERIALIDADE
delitiva restou suficientemente comprovada com base no Auto de Entrega às fls. 153 - Vol. I, bem como com base na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

Com relação à
AUTORIA,
não se pode negar que o depoimento das vítimas e das testemunhas, são coerentes e harmônicos, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do réu.

Em sede policial (fls. 155/160 - Vol. I), restou demonstrada a participação do acusado RAIF JEAN NOGUEIRA AMARAL como participante da execução do crime de roubo, haja vista que este foi delatado pelo réu JOSÉ LUIZ DIAS DE LIMA, sendo localizado em uma casa com os outros quatro acusados, local onde também foram localizadas armas, touca ninja e objetos pessoais das vítimas.

As testemunhas
RAIMUNDO ROBERTO PACHECO DE FREITAS, SAMUEL DA SILVA SARMENTO
e
RAIMUNDO JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS,
Policiais Militares responsáveis pelas prisões dos réus, relataram em Juízo que, o réu JOSE LUIZ DIAS DE LIMA foi reconhecido através de uma fotografia pelas vítimas do roubo, tendo este acusado levado os policiais até a residência onde estariam os seus comparsas do crime. Ao chegarem ao local declinado por Jose Luiz, o acusado RAIF encontrava-se na residência juntamente com os outros quatro acusados, onde estavam a maioria dos objetos pessoais das vítimas.

As mesmas testemunhas também confirmaram que os acusados, ora recorrentes, ofereceram a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Delegado para que os liberasse sem efetuar a prisão em flagrante.

Ad argumentandum tantum, quanto à prova testemunhai obtida de policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade - até prova em contrário.

Portanto, o depoimento do policial sobre o fato, de que tem ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória.

Para ilustrar, vejamos a orientação jurisprudencial de nossos Tribunais, sobre o valor do depoimento testemunhai de servidores policiais:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. 1. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-TO - APR: 00073999220198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE) (Grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - 1) ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2)
ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA - ESTADO DE NECESSIDADE - AMEAÇAS - MERAS ALEGATIVAS - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva de corrupção ativa pelas declarações de policiais, inexistindo prova de eventual parcialidade desses agentes, não há que se cogitar de absolvição, eis, que a jurisprudência esta pacificada no sentido de que se não contraditados, gozam de fé pública e portanto, são plenamente convincentes e idôneos. 2 - Não demonstrados o perigo atual e inevitável, não se reconhece o estado de necessidade, quando baseado em mera alegação da presença dos respectivos requisitos (TJ-MT - APL: 001249704201681100021380522017 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019) (Grifo nosso)
Em suma, incabível a tese de absolvição, posto que comprovadas, à
saciedade, materialidade e autoria, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelante da pena aplicada, a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa, é a medida que se impõe, como de fato ocorreu.
Destarte, depois de criteriosa análise dos autos, percebe-se que o Juízo a
quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório¿,

Diante do exposto, em consonância com o bem laçado parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento. É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora